Tribunal: TJSP
Processo: 0001796-46.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001796-46.2018.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado
ALISSON SANTOS DA SILVA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001796-46.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 37391
2
Embargos de Declaração no 0001796-46.2018.8.26.0535/50000 VOTO no 37391
COMARCA: GUARULHOS
JUÍZO DE ORIGEM: 4a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no: 0001796-46.2018.8.26.0535
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADO: ALISSON SANTOS DA SILVA

VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra o v.
acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo réu, para reduzir a pena imposta na r.
Sentença, compensando integralmente a agravante da reincidência
(específica) com a atenuante da confissão. A pena do réu ficou
estabelecida no mínimo legal, qual seja 4 anos de reclusão, como
incurso no art. 157, caput, do Código Penal.
Inconformado, o il. Promotor recorreu, afirmando
que a reincidência específica não pode ser integralmente compensada
com a atenuante da confissão, trazendo entendimentos do STJ a
respeito do alegado.
É o relatório.
Conheço dos embargos porque tempestivos, mas os
rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001796-46.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 37391
3
Com efeito, pelo que pode se extrair da decisão
impugnada, nela não há vícios.
A compensação integral da reincidência, mesmo
que específica, com a atenuante da confissão, está também amparada
por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:
“Ao julgar o HC n. 365.963/SP, embora a Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça haja afirmado ser possível
compensar a confissão com a reincidência específica,
reiterou não ser cabível a medida quando se trata de réu
multirreincidente. A Corte distrital destacou o registro de duas
condenações definitivas pretéritas em desfavor do paciente,
circunstância que inviabiliza a compensação pleiteada, nos
termos
da
jurisprudência
desta
Corte
Superior.”†(HC
412.888/SP, j. 27/11/2018)
Além disso, de acordo com o Min. Felix Fischer, ao
julgar o recurso repetitivo, a Terceira Seção do STJ não fez
diferenciação entre a reincidência genérica e a específica, sendo
oportuno, por isso, aplicar a compensação com a atenuante em
ambas as situações.
“A melhor hermenêutica a ser implementada, até
mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade,
deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a
confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para
ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência”, resumiu o relator.
Vale lembrar, que os Tribunais Superiores não
possuem decisões vinculantes sobre o tema, cabendo aos Julgadores
decidirem de acordo com sua convicção, amparados na lei e na
jurisprudência sobre o tema, o que foi feito no presente caso.
Trata-se, portanto, de mera insatisfação quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0001796-46.2018.8.26.0535/50000 -Voto no 37391
4
resultado do julgamento e por meio dos embargos busca o MP obter
efeito infringente, finalidade para a qual não se presta a presente
modalidade recursal, de rígidos contornos processuais.
Com efeito: “Os embargos de declaração constituem recurso de
rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para
seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de
omissão, obscuridade, contradição, ou ainda, erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes” (EDecl no AgrReg no Agr.Reg no Resp n.
389.015/PR, rel. Min. Francisco Falcão).”
Diante do exposto, rejeito os embargos.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora